Tribunal: TJSP
Processo: 2206580-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Propriedade Industrial – Patente – Decisão que acolheu embargos de declaração, para o fim de anular sentença que julgou procedente ação ajuizada pelas ora agravantes – Decisão que tem natureza de decisão interlocutória – Possível o conhecimento do recurso de agravo de instrumento – Mitigação do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil segundo posicionamento

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Propriedade Industrial – Patente – Decisão que acolheu embargos de declaração, para o fim de anular sentença que julgou procedente ação ajuizada pelas ora agravantes – Decisão que tem natureza de decisão interlocutória – Possível o conhecimento do recurso de agravo de instrumento – Mitigação do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil segundo posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Agravantes que ajuizaram ação visando à abstenção da violação de patentes de sua titularidade pela agravada – Ação ajuizada pelas agravantes que é conexa com ação proposta pela ora agravada, que tem por objeto a declaração de não infração das mesmas patentes – Ação ajuizada pelas agravadas que foi julgada parcialmente procedente, com recurso de apelação pendente de julgamento – Existência de prejudicialidade e risco de decisões conflitantes que justifica a suspensão da ação ajuizada pelas agravantes – Inteligência do artigo 313, inciso V, letra "a", do Código de Processo Civil – Manutenção decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000371473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206580-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes VALEO
SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA, VALEO SYSTÈMES D'ESSUYAGE e VALEO
WISCHERSYSTEME GMBH, é agravado DYNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(ELETROMECÂNICA DYNA S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. Por maioria de votos. Declara voto vencido o segundo juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206580-67.2019.8.26.0000 – Campinas
Agravantes: Valeo Sistemas Automotivos Ltda. e outras
Agravada: Dyna Indústria e Comércio Ltda. (Eletromecânica Dyna S.A.)
Juiz Prolator: Fábio Henrique Prado de Toledo
TJSP (Voto no 35.606)
Agravo de Instrumento.
Propriedade Industrial
Patente
Decisão que
acolheu embargos de declaração, para o fim de anular
sentença que julgou procedente ação ajuizada pelas
ora agravantes Decisão que tem natureza de decisão
interlocutória Possível o conhecimento do recurso de
agravo de instrumento Mitigação do rol do artigo
1.015
do
Código
de
Processo
Civil
segundo
posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça Agravantes que ajuizaram ação visando à
abstenção da violação de patentes de sua titularidade
pela agravada Ação ajuizada pelas agravantes que é
conexa com ação proposta pela ora agravada, que tem
por objeto a declaração de não infração das mesmas
patentes
Ação ajuizada pelas agravadas que foi
julgada parcialmente procedente, com recurso de
apelação pendente de julgamento
Existência de
prejudicialidade e risco de decisões conflitantes que
justifica a suspensão da ação ajuizada pelas agravantes
Inteligência do artigo 313, inciso V, letra “a”, do
Código de Processo Civil
Manutenção decisão
agravada.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Valeo Sistemas Automotivos Ltda. e outras contra decisão
que, em ação ordinária movida em face de Dyna Indústria e Comércio
Ltda. (Eletromecânica Dyna S.A.), acolheu embargos de declaração, para o
fim de declarar a nulidade de R. Sentença que julgou procedente a ação.
Pretende a agravante a reforma da R. Decisão, para o fim de sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restabelecidos os termos e efeitos da R. Sentença.
Processado o recurso, foi determinada emenda das razões
recursais (fls. 4.823), foi juntada petição da agravante (fls. 4825/4826), foi
indeferido o pretendido efeito ativo (fls. 4827/4828), foram juntadas
petições das agravantes e da agravada manifestando oposição ao
julgamento virtual (fls. 4832 e fls. 4834), houve a juntada de contraminuta
(fls. 4836/4856), foi determinada manifestação das agravantes (fls. 4857),
foi juntada petição das agravantes (fls. 4860/4866) e foi juntada
manifestação da agravada (fls. 4875). Intimadas as partes para
manifestação em face do confinamento determinado pela pandemia de
COVID-19 (fls. 4878), houve concordância expressa com a realização do
julgamento em sessão virtual (fls. 4881 e fls. 4883/4885).
É o relatório.
2. De plano, é de se reconhecer a competência desta
Colenda Câmara para julgamento do presente recurso, tendo em vista o
anterior julgamento do recurso de agravo de instrumento de n°
990.10.052235-3, em 23.11.2010, nos termos do V. Acórdão de fls.
2462/2465, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador De Santi Ribeiro.
Quanto ao cabimento do recurso de agravo de
instrumento é de se ressaltar que, uma vez rescindida a sentença, a R.
Decisão agravada, proferida em sede de embargos de declaração, assume a
natureza de decisão interlocutória, o que torna cabível a interposição de
recurso de agravo de instrumento. Ademais, a questão tratada nos autos é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excepcional, de forma a justificar a mitigação do rol do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil. Verdade é que referido rol foi recentemente
considerado de taxatividade mitigada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, mas houve expressa indicação de que somente em hipóteses de ser
causado prejuízo à parte agravante é possível a interposição de agravo de
instrumento, sob pena de total inutilidade da lei limitadora deste recurso. E,
diga-se, não é qualquer prejuízo que leva à admissibilidade de recursos,
mas tão-somente casos em que o não conhecimento da matéria tornaria a
própria discussão inócua a final, como, por exemplo, em hipótese de
declinação da competência. A hipótese dos autos se enquadra nesta
exceção, uma vez que caso inviabilizada a apreciação da decisão que
declarou nula sentença e determinou a suspensão do feito, haverá evidente
prejuízo às partes, por ter sido obstado o curso da ação. Assim,
caracterizada hipótese excepcional, perfeitamente possível o conhecimento
do mérito recursal.
Ademais, patente, o interesse recursal das agravantes,
diante do prejuízo advindo da declaração de nulidade de sentença e
determinação de suspensão do curso da ação por elas ajuizada, pelo
reconhecimento de conexão.
O recurso é cognoscível e todas as demais arguições
serão analisadas em conjunto.
O recurso não merece provimento.
As agravantes ajuizaram ação ordinária em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravada postulando, em síntese, a abstenção de fabricação e
comercialização do produto “palheta slim blade”, ao todo seis cartas
patentes, cujas características inventivas seriam oriundas dos mesmos
objetos de patentes por elas criadas, protegidas pelo INPI e Instituto
Francês de Propriedade Industrial, sob a alegação de que a indevida
comercialização pela agravada causou perda significativa de seu
faturamento, induzindo o consumidor a erro. Alegaram, ainda, que sob o
fundamento de pedido de registro de Modelo de Utilidade n° 8402004-0, a
agravada estaria equivocadamente divulgando ser a criadora da tecnologia,
levando ao descrédito o produto pelos consumidores, em flagrante
desrespeito à Lei de Propriedade Industrial. Assim, postulou a busca e
apreensão dos impressos, embalagens, cartazes, letreiros, produtos e notas
fiscais que tenham correlação com “palheta slim blade” e demais cartas
patentes, obrigando a agravada a cessar a fabricação e comercialização de
tais produtos, sob pena de imposição de multa diária, no importe de R$
10.000,00. Postulou, ainda, a condenação da agravada em se abster de
fabricar e comercializar os produtos semelhantes aos de sua titularidade,
cessando ainda a divulgação, como se seus fossem os produtos, bem como
indenização pelos danos morais, perdas e lucros cessantes.
Pela R. Sentença de fls. 38/50 os pedidos foram julgados
procedentes, para condenar a ré, ora agravada, a cessar a divulgação dos
produtos patenteados pela autora, ora agravante (PI 0509656-1, PI
0509609-0, PI 0509657-0, PI 0316668-6 e PI 0414371-0), bem como a
fabricação e comercialização de tais produtos; condenar a ré, ora agravada,
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
70.000,00, valor a ser corrigido monetariamente desde a data da sentença e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do fato;
condenar a ré, ora agravada, ao pagamento de lucros cessantes, cuja
apuração será feita em sede de liquidação de sentença por arbitramento,
com deferimento de tutela de urgência para busca e apreensão dos
impressos, embalagens, cartazes, letreiros, produtos e notas fiscais que
tenham correlação com a “palheta slim blade” e demais cartas patentes (PI
0509656-1, PI 0509609-0, PI 0509657-0, PI 0316668-6 e PI 0414371-0),
determinando que a ré, ora agravada, cesse a divulgação, como se fossem
seus produtos, bem como que cesse a fabricação e comercialização de tais
produtos, sob pena de imposição de multa diária, no importe de R$
10.000,00. Pretende a agravante a reforma da R. Decisão, para o fim de
sejam restabelecidos os termos e efeitos da R. Sentença.
Contra a R. Sentença foram interpostos embargos de
declaração pela ora agravada, que foram acolhidos pelo MM. Juízo “a
quo”, por decisão assim proferida:
“Vistos.
Trata-se de embargos de declaração apresentados pela
ré, Eletromecânica Dyna S/A nestes autos de ação de
conhecimento e natureza condenatória, movida por
Valeo Sistemas Automotivos Ltda., Valeo Systemes
Dessuyage
e
Valeo
Wischersysteme
Gmbh,
ora
embargada. Aponta a embargante omissões na sentença,
solicitando o provimento dos embargos, com caráter
infringente, para a modificação da sentença, julgando
improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revogação da tutela de urgência deferida na sentença.
Em decisão interlocutória foram suspensos os efeitos da
decisão embargada até o julgamento destes embargos.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e
providos.
De início, cumpre aferir a possibilidade de se conferir
caráter infringente aos embargos de declaração.
Dispõe o artigo 1022 do CPC: “Cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para: I
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III
corrigir erro material”.
Com isso, os embargos de declaração não possuem, em
regra, caráter infringente, dada a sua natureza tão
somente integrativa. No entanto, há situações em que,
reconhecida a omissão, a obscuridade ou a contradição,
para sanar o ponto omisso, contraditório ou obscuro,
chega-se inexoravelmente a conclusão diversa daquela
adotada na sentença. Nesse caso o recurso pode e deve
ter caráter infringente.
É esse o entendimento consagrado no Superior Tribunal
de Justiça: “é possível a modificação do julgado por
meio dos Embargos de Declaração, não obstante eles
produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo. Essa
possibilidade de atribuição de efeitos infringentes
sobrevém como resultado da presença de um ou mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte,
provoquem alteração substancial do pronunciamento.”
Pois bem, Tendo que é essa a situação do caso presente.
Vejamos.
Muito antes da prolação da sentença nestes autos, a ré
trouxe a informação da existência de outra demanda, por
ela
ajuizada
contra
a
autora
(Autos
n.
4004291-31.2013.8.26.0224, que tramitou perante a 5a
Vara Cível de Guarulhos). Assim é que, já em 9 de
dezembro de 2016, veio aos autos cópia da perícia
produzida naquele feito, com conclusos divergentes do
laudo aqui apresentado (fls. 2633 e seguintes).
Na demanda acima mencionada, a sua autora (ré neste
feito) sustentou a ausência de violação aos direitos da ré
daquele feito (autora nesta ação) sobre as patentes ali
mencionadas, quais sejam “PI 0511747-0 “PALHETA
PLANA NOTADAMENTE PARA UM DISPOSITIVO DE
LIMPADOR
DE
PÁRA-BRISA
DE
VEÍCULO
AUTOMOTIVOA, E, VEÍCULO AUTOMOTIVO” em
nome
de
VALEO
SYSTÈMES
D'ESSUYAGE.
PI
0509656-1 “PALHETA DE LIMPADOR DE PÁRA-
BRISA DE VEÍCULO AUTOMOTIVO” em nome de
VALEO SYSTÈMES D'ESSUYAGE. PI 0509609-0
“PALHETA DE LIMPADOR DE PÁRA-BRISA DE
VEÍCULO AUTOMOTIVO” em nome de VALEO
SYSTÈMES D'ESSUYAGE. PI 0509647-A “PONTEIRA
DE
EXTREMIDADE
DE
UMA
PALHETA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LIMPADOR DE PÁRA-BRISA COMPORTANDO PELO
MENOS UMA VÉRTEBRA E UMA LÂMINA DE
LIMPEZA”
em
nome
de
VALEO
SYSTÈMES
D'ESSUYAGE. PI 0316668-6 “DISPOSITIVO PARA A
CONEXÃO DESTACÁVEL DE UMA LÂMINA DE
LIMPADOR DE PÁRA-BRISA COM BRAÇO DE
LIMPADRO DE PÁRA-BRISA, E, PROCESSO PARA A
MONTAGEM DO MESMO” em nome de VALEO
WISCHERSYSTEME
GMBH.
PI
041437-0
“DISPOSITIVO DE EMBALAGEM PARA ESCOVA DE
LIMPADOR DE PÁRA-BRISA COM LÂMINA CURVA E
ESTRUTURA FLEXÍVEL INTEGRADA” em nome de
VALEO SYSTÈMES D'ESSUYAGE” (fls. 3 daqueles
autos).
E, ao final, formulou o seguinte pedido: “seja ao final
julgada integralmente procedente a apresente demanda,
para que, uma vez identificado o conteúdo dos pedidos
de patente depositados em nome das requeridas e
devidamente confrontado às características construtivas
do produto da autora e da relação jurídica entre as
partes, decorrente de eventual reprodução indevida da
matéria revelada naqueles pedidos de patente, bem como
o direito que daí decorre, para a autora, de continuar
produzindo e comercializando tanto as palhetas para
limpadores de para-brisa identificadas como “SLIM
BLADE”, como também as embalagens nas quais são
acondicionadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É notória a conexão entre as demandas. Com efeito,
naquela demanda a autora (ré deste feito) sustenta não
violar direito de propriedade industrial da ré (autora
deste feito) com relação às patentes de invenção dessa
acima discriminados. E aqui a autora sustenta
precisamente a violação de seus direitos sobre as
mesmas patentes e formula os pleitos já expostos na
fundamentação da sentença ora embargada.
Portanto, ambas têm a mesma causa de pedir (quando
menos remota) e, ademais, com notório risco de decisões
conflitantes (artigo 55, § 2° do CPC). Aliás, agora o
conflito entre as decisões não mais se mostra como um
risco, mas uma realidade. Isso porque naquele feito foi
prolatada sentença com o seguinte teor:
Busca a autora a declaração de que os equipamentos por
ela produzidos, qual seja, “Palheta Slim Blade” não colidem com
os pedidos de patente depositados junto ao órgão competente pela
requerida, notadamente de que aquele não incorpora os objetos
descritos em qualquer dos pedido de PI relacionados na inicial e
contestação. Para dirimir a questão, foi produzida prova pericial.
Para a aferição foi adotado o índice de colidência, que se
superior ou igual a 50%, conclui-se a contratação da patente.
Segundo o relatório do laudo produzido pelo experte, o
qual adoto como razão de decidir, foi constatado a existência de
características semelhantes entre o produto fabricado pela autora
e os pedido de patentes da requerida, superior a 50%, nas PI's no
0316668-6 (21 pontos colidentes do total de 42 pontos comprados),
0414371-0 (19 pontos colidentes do total de 22 pontos comprados).
Nas demais PI, quais sejam, 0509656-1, 0509606-0, 0509657-0,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerando que o mencionado índice foi inferior a 50%, conclui-
se a não configuração de contrafação.
A autora, mesmo instada, deixou de se manifestar sobre o
citado laudo.
Com efeito, apenas parte das PI's elencadas na inicial
confrontam como produto produzido pela autora.
Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido nos
termos supra.
É certo que quando foi prolatada a sentença aqui
nesta 2a Vara Cível de Campinas não mais se mostrava
possível a reunião dos processos, dado que já
sentenciado aquele feito (artigo 55, § 1° do CPC).
Apesar disso, tendo que a sentença ora
embargada padece de insanável omissão (artigo 1022,
inciso I do CPC). Isso porque deveria ela enfrentar a
questão da existência naquela demanda, em que era
notória a conexão, bem como acerca dos efeitos da
sentença lá proferida com relação a este feito.
E reconhecida essa omissão, para saná-lo, tendo
que a consequência inexorável é a decretação da
nulidade da sentença embargada. Isso porque, uma vez
considerada a existência de outra decisão judicial que,
ao menos em parte, reconhece a inexistência de violação
dos direitos da ora autora, reconhecendo ainda que o
objeto daquela demanda são as mesmas patentes que são
objeto deste feito que aqui tramita nesta 2a Vara Cível de
Campinas, a solução adequada quando proferida a
sentença embargada
seria determinar a suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste processo até que a 2a Câmara Reservada de direito
Empresarial, a quem foi distribuída a apelação n.
004291-31.2013.8.26.0224, interposta contra a sentença
proferida na 5a Vara Cível de Guarulhos, seja julgada.
Isso porque, no cenário existente quando da
prolação da sentença embargada, era necessário que se
aguardasse o julgamento na outra causa acima
mencionada, posto que ali se pretende a declaração de
existência ou de inexistência de relação jurídica que
constitua o objeto principal deste processo. Aplica-se,
portanto, o disposto no 313, inciso V, letra “a” do CPC.
Portanto, a supressão da omissão reconhecida
implica nulidade da sentença embargada. E uma vez
reconhecido e decretado tal vício, deve-se imediatamente
determinar a suspensão do processo até a decisão final
nos autos n. 4004291-31.2013.8.26.0224, da 5a Vara
Cível de Guarulhos, agora em grau de recurso perante a
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
As demais omissões apontadas nos embargos de
declaração ficam prejudicadas. Isso porque, decretada a
nulidade da sentença, outra haverá de ser proferida, uma
vez cessada a causa da suspensão do processo que ora se
reconhece.
Ante o exposto, acolho os embargos de
declaração apresentados pela ré. Faço-o para decretar a
nulidade da sentença embargada (fls. 4380/4386). Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguida, ante os fundamentos expostos acima, determino
a suspensão deste processo até a decisão final nos autos
n. 4004291-31.2013.8.26.0224, da 5a vara Cível de
Guarulhos, agora em grua de recurso perante a 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo.
Por fim, reconhecida a nulidade da sentença,
igual sorte merece a tutela de urgência nela deferida.
Aliás, não se pode reconhecer prova inequívoca fatos ou
mesmo evidência a justificar provimento jurisdicional ao
menos em parte destoante de decisão tomada em outro
processo judicial.
Com urgência, requisite-se a devolução da carta
precatória expedida, sem o seu cumprimento.”
Por primeiro, não se vislumbra nulidade ou preclusão
“pro judicato” na modificação da R. Sentença prolatada, com sua integral
reconsideração, em face do acolhimento de embargos de declaração
interpostos sob o fundamento de omissão na análise de prejudicialidade
decorrente da pendência de recurso de apelação interposto contra R.
Sentença proferida em ação, que as próprias agravantes admitem versar
sobre as mesmas patentes.
Como se depreende da petição inicial de fls. 67/125, as
agravantes ajuizaram ação para o fim de que as agravadas se abstenham de
fabricar e comercializar o produto “palheta slim blade”, objeto de patentes
de sua titularidade (PI 0511747-0; PI 0509656-1; PI 0509609-0; PI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0509657-0 e PI 0316668-6), assim como embalagem patenteada
(PI0414371-0) e do modelo de utilidade objeto de pedido de registro pela
agravada (MU 8402004-0), pelo qual a agravada supostamente estaria
comercializando o produto “Palheta Slim” sob o fundamento de que houve
“disposição introduzida em palheta”.
A agravada, por sua vez, ajuizou ação para declaração de
que os equipamentos por ela produzidos nas palhetas para limpador de para-
brisas não colidem com os pedidos de patente depositados pelas
agravantes. É o que se infere da análise da R. Sentença proferida na ação
ajuizada pela ora agravada, pela qual julgada parcialmente procedente o
pedido (fls. 4.819/4.821).
Assim, é patente a conexão entre as demandas,
observando-se que as próprias agravantes ressaltam no presente recurso
que na ação de n° 4004291-31.2013.8.26.0224, que já se encontra em grau
de recurso de apelação, pretende a agravada a declaração de “não infração
das mesmas patentes que são tratadas no feito de origem.” (fls. 13).
Há, portanto, prejudicialidade e risco de prolação de
decisões conflitantes, inclusive com relação às duas patentes de invenção
indicadas no pedido subsidiário, pois, embora não tenham as agravantes
informado, em consulta ao movimento processual da Apelação Cível n°
4004291-31.2013.8.26.0224, verifica-se que as partes são reciprocamente
apelantes e apeladas.
Logo, sendo conexas as ações e considerando que a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proposta pela agravada já se encontra em grau de recurso, de rigor a
suspensão do feito na forma da R. Decisão agravada, observando o
disposto no artigo 313, inciso V, letra “a”, do Código de Processo Civil:
“Art. 313. Suspende-se o processo.
(...)
V quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da
declaração de existência ou de inexistência de relação
jurídica que constitua o objeto principal de outro
processo pendente; (...)”
Não há falar, portanto, em restabelecimento dos efeitos
da R. Sentença declarada nula ou da tutela da urgência nela concedida,
cabendo as agravantes, se caso, postular perante o MM. Juízo “a quo”
eventual concessão de medida para evitar dano irreparável, nos termos do
artigo 314 do Código de Processo Civil, sendo descabida a apreciação da
matéria diretamente por esta Colenda Câmara, sob pena de supressão de
instância.
Deve, portanto, ser mantida a R. Decisão agravada.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo 2206580-67.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: VALEO SISTEAS AUTOMOTIVOS LTDA e OUS.
Agravado:DYNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(ELETROMECÂNICA DYNA S/A)
Juiz: Fábio Henrique Prado de Toledo
Voto n. 21.717

DECLARAÇÃO
DE
VOTO
DIVERGENTE
Respeitada a posição sempre fundada da I.
relatora, tenho de dissentir no caso presente.
Em
primeiro
lugar,
assenta-se
a
competência mesmo da Câmara, por conta da prevenção em relação a
processo anterior a 2011 (art. 5.I.36 da Res. 613).
Porém, de resto, não se entende, e de um
lado, que o caso seja de prejudicialidade, mas sim de conexão. Aliás, que o
próprio juiz reconhece. São a rigor ações inversas (embora a presente seja
até mais ampla). Não há questão prejudicial, na outra demanda, de cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solução dependa a deslinde da ação em tela.
Ocorre que, se se trata de conexão (ou de
continência), o juiz não poderia e, note-se, em embargos declaratórios,
assim depois de haver sentenciado o feito , reconhecer o fato e anular a
sentença, mais não fosse porque não há conexão com processo julgado.
Mais, fazendo-o a pretexto de inexistente prejudicialidade.
Algo diverso seria, uma vez sobrevinda
apelação contra a sentença indevidamente anulada na origem, nesta
instância se deliberar sobre a conexão deste apelo com o recurso da ação
inversa, distribuído à 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Ou
mesmo decisão sobre a eventual suspensão do julgamento da apelação até
o da outra demanda, suposta
e por hipótese
existente alguma
prejudicialidade, malgrado já vista ausente.
Veja-se, nada obstante, que tudo isso é
muito diferente de o juiz reconhecer conexão com processo já julgado e,
por isso, anular sua sentença e suspender o processo por prejudicialidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao agravo.
CLAUDIO GODOY
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
CHRISTINE SANTINI
10B30558
17
18
Declarações de
Votos
CLAUDIO LUIZ BUENO DE GODOY
10BCF3C8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2206580-67.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.